Tribunal: TJES
Processo: 5005585-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005585-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

AGRAVADO: PEDRANEA DO SACRAMENTO DEPIZZOL IMBERTI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. CANCELAMENTO CONTROVERTIDO DO SEGURO. PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba contra decisão que, nos autos de ação de cobrança de seguro prestamista c/c repetição de indébitos e danos morais, ajuizada por Pedranea do Sacramento Depizzol Imberti, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas do contrato e determinar a exibição integral dos documentos relacionados ao seguro vinculado à Cédula de Crédito Bancário nº 2197753.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve julgamento ultra petita ao determinar a exibição de documentos não expressamente requerida;
(ii) avaliar se é possível suspender a exigibilidade das parcelas mesmo diante do vencimento antecipado da dívida em ação de busca e apreensão;
(iii) verificar se há verossimilhança na alegação de cancelamento do seguro prestamista por meio de aplicativo de mensagens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação judicial de exibição de documentos está amparada no art. 370 do CPC e decorre do poder instrutório do juiz, que pode, de ofício, solicitar provas necessárias à formação de seu convencimento, não havendo nulidade ou decisão ultra petita.

A suspensão da exigibilidade do contrato é medida cautelar adequada para resguardar o resultado útil do processo, sobretudo porque a validade da cobertura securitária impacta diretamente na mora e no vencimento antecipado da dívida, fundamentos da busca e apreensão.

O suposto cancelamento do seguro prestamista por meio de WhatsApp não está, neste momento processual, suficientemente comprovado. Cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, o distrato contratual. A informalidade do meio, aliada à vulnerabilidade da consumidora, recomenda cautela até que se produza prova robusta sob contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode, de ofício, determinar a exibição de documentos indispensáveis à elucidação de fato controvertido, sem que isso configure julgamento ultra petita.

A suspensão da exigibilidade de dívida é cabível quando a controvérsia sobre a cobertura securitária pode invalidar a mora e os atos dela decorrentes, como o vencimento antecipado.

A alegação de cancelamento de seguro prestamista feita por meio de aplicativo de mensagens exige prova cabal, sob o crivo do contraditório, não sendo suficiente, por si só, para afastar os efeitos da cláusula contratual de cobertura em caso de falecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 370 e 370, parágrafo único; CC, art. 421-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1.178.129/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 20/08/2010.

TJSP, AI 2271869-68.2024.8.26.0000, Rel. Des. Eurípedes Faim, j. 26/11/2024.

STJ, AgInt no AREsp 2.331.288/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005585-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

AGRAVADA:
PEDRANEA DO SACRAMENTO DEPIZZOL IMBERTI

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares que, nos autos da
"ação de cobrança de seguro prestamista c/c repetição de indébitos e danos morais"
ajuizada por
PEDRANEA DO SACRAMENTO DEPIZZOL IMBERTI
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para: (i) determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato firmado entre as partes e (ii) compelir a agravante a exibir integralmente os documentos relacionados ao contrato de seguro prestamista vinculado à Cédula de Crédito Bancário nº 2197753.

Em suas razões recursais (ID 13166328), a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ser
ultra petita
, ao determinar a exibição de documentos sem pedido expresso da parte autora.

Aponta, ainda, a impossibilidade fática de cumprimento da suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, argumentando que a dívida sofreu vencimento antecipado em decorrência da apreensão do veículo objeto do contrato, ocorrida nos autos da ação de busca e apreensão nº 5002879-29.2025.8.08.0030.

Por fim, defende a legitimidade de sua conduta, afirmando que o seguro prestamista foi cancelado pelo contratante antes do sinistro.

Pois bem.

A origem da controvérsia remonta ao contrato de financiamento de veículo firmado em 04/03/2022 pelo Sr. Deivid Lopes Imberti, cônjuge da agravada.

A Cédula de Crédito Bancário previa expressamente a contratação acessória de seguro prestamista, cuja finalidade era garantir a quitação do saldo devedor em caso de morte ou invalidez do contratante, conforme disposto na Cláusula Décima Quarta do instrumento.

Em 08/11/2022, ocorreu o sinistro coberto pela apólice, com o falecimento do segurado, Sr. Deivid Lopes Imberti, conforme certidão de óbito colacionada aos autos. Diante disso, a recorrida, na qualidade de viúva, buscou administrativamente a liquidação do financiamento junto à Cooperativa.

A instituição financeira, contudo, recusou a cobertura securitária. Conforme narra a inicial da ação de origem, a negativa foi inicialmente verbal, sob a alegação de que o seguro não havia sido contratado. Posteriormente, a justificativa foi alterada, passando a Cooperativa a sustentar que o segurado teria solicitado o cancelamento do seguro prestamista via aplicativo WhatsApp, em 08/08/2022, para aderir a outra modalidade de seguro de vida, sem, contudo, apresentar à consumidora qualquer comprovação formal e inequívoca de tal distrato.

Em razão da recusa e da continuidade da cobrança das parcelas mensais, a agravada ajuizou a ação de origem, pleiteando a declaração de quitação do débito e a suspensão liminar das cobranças, o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

Após detida análise dos autos, dos argumentos expendidos pela agravante, inclusive em sede de embargos de declaração, e da prova documental até então coligida, concluo que a decisão objurgada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

1. DA INEXISTÊNCIA DE DECISÃO
ULTRA PETITA

A recorrente alega que a determinação judicial para exibição de documentos configura julgamento
ultra petita
, porquanto não houve pedido expresso nesse sentido na exordial. Contudo, a tese não prospera.

O poder instrutório do magistrado, consagrado no artigo 370 do Código de Processo Civil, confere-lhe a prerrogativa de determinar, de ofício, a produção das provas que entender necessárias à formação de seu convencimento e ao justo julgamento do mérito.

Tal poder-dever não se submete à iniciativa das partes e visa assegurar a paridade de armas e a busca da verdade real, princípios norteadores do processo civil contemporâneo.

No caso em apreço, conforme visto, a controvérsia gira em torno da existência e validade de um contrato de seguro e de seu suposto cancelamento.

A documentação pertinente — como a apólice, proposta de adesão e eventuais registros de cancelamento — é, por sua natureza, detida pela instituição financeira.

A ordem para sua juntada, portanto, não constitui uma inovação no objeto da lide, mas um meio indispensável para elucidar o fato central controvertido.

Trata-se de medida de saneamento e instrução que se alinha perfeitamente à autoridade conferida ao julgador pelo ordenamento processual, não havendo que se falar em violação ao princípio da congruência.

2. DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA E DA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE

A agravante argumenta ser impossível cumprir a suspensão das parcelas, dado o vencimento antecipado da dívida e a consolidação da propriedade do bem em seu favor na ação de busca e apreensão.

Contudo, a decisão que suspendeu a exigibilidade da dívida (26/03/2025), por ser posterior e tratar da própria causa do inadimplemento, possui o condão de interferir nos efeitos práticos da decisão que havia autorizado a busca e apreensão (13/03/2025).

A questão prejudicial por excelência é a validade da cobertura securitária. Se o seguro prestamista estiver vigente, a mora que fundamentou a busca e apreensão é, em tese, inexistente, e o vencimento antecipado da dívida, ilegítimo.

Portanto, a suspensão da exigibilidade das parcelas, ainda que tidas por vencidas antecipadamente, é medida cautelar que visa resguardar o resultado útil do processo principal, impedindo que a agravada sofra os efeitos de uma cobrança que pode vir a ser declarada indevida.

A coexistência das ações não obsta a concessão da tutela, mas, ao contrário, reforça sua necessidade para evitar dano irreparável.

3. DO ALEGADO CANCELAMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA

Este é o ponto fulcral. A recorrente defende que o seguro foi cancelado de forma válida por meio de aplicativo de mensagens, conforme demonstrado por ata notarial, e que o contrato de seguro, por ser consensual, não exigiria formalidade para seu distrato.

Embora o contrato de seguro tenha natureza consensual, o mesmo raciocínio não se aplica de forma simplista ao seu cancelamento, especialmente em uma relação de consumo.

O ônus de provar o fato extintivo do direito da agravada — no caso, o cancelamento regular e inequívoco do seguro — recai inteiramente sobre a agravante, que alega o fato.

A apresentação de diálogos de WhatsApp, ainda que registrados em ata notarial, não se revela, neste momento processual, como prova "indene de dúvida" a ponto de sobrepujar a previsão contratual expressa na Cédula de Crédito Bancário (ID 13367033).

A informalidade do meio e a vulnerabilidade do consumidor exigem cautela. A validade e a força probatória de tal ato devem ser aferidas sob o crivo do contraditório, durante a instrução processual na origem.

Até que se produza prova cabal do cancelamento, prevalece a verossimilhança da alegação da agravada, amparada no contrato escrito e na certidão de óbito.

Manter a exigibilidade da dívida e permitir atos expropriatórios com base em um cancelamento ainda controvertido representaria um risco de dano grave e de difícil reparação à agravada, o que justifica plenamente a manutenção da tutela de urgência.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Em razão do julgamento colegiado do presente agravo de instrumento, que analisa o mérito recursal,
julgo prejudicados os embargos de declaração
opostos no ID 13475472.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)